Tribunal: CARF
Processo: 10073.720414/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720414/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.752 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). REMISSÃO. REQUISITO
LEGAl. CUMPRIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
A remissão é benefício fiscal que dispensa o pagamento de crédito tributário,
hipótese que, por dispor de dinheiro público, somente pode ser concedida
mediante lei específica do sujeito ativo tributante

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente de arbitramento do valor da terra nua (VTN), referentes ao
exercício de 2005.
Notificação de Lançamento e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-47.937 - proferida pela 1a Turma da Delegacia da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720414/2008-14
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.752 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720414/2008-14

Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (processo digital, fls. 133 a 138),
transcrito a seguir:
Pela notificação de lançamento n° 07105/00180/2008 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 13.798,42, correspondente
ao lançamento do ITR/2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo
como objeto o imóvel rural "Fazenda Santa Teresa" (NIRF 0.180.323-9), com área total
de 2.370,6 ha, localizado no município de Barra Mansa - RJ.
A descrição dos fatos, os enquadramentos legais da infração e os demonstrativos de
apuração do imposto, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls. 02/04.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2005, iniciou-se
com o termo de intimação de fls.11/12, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
laudo técnico que demonstre as áreas ocupadas com benfeitorias úteis e necessárias,
destinadas à atividade rural no período;
cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido ao IBAMA, e da matrícula do
registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal;
laudo técnico com ART/CREA, com memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2° do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no art. 3° desse código, com o ato do poder
público que assim a declarou;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 15/43
Na análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade fiscal desconsiderou o
VTN declarado de R$ 1.253.241,30 (R$ 528,66/ha), arbitrando o valor de R$
5.926.500,00 (R$ 2.500,00/ha), com o conseqüente aumento do VTN tributável, tendo
sido apurado imposto suplementar de R$ 6.443,65, conforme demonstrativo de fls. 04.
Cientificada em 13/10/2008 (fls. 103), por meio de representante legal a contribuinte
postou em 11/11/2008 sua impugnação de fls. 48/59, exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. 60/102, alegando, em síntese:
transcreve em parte o procedimento fiscal e, em preliminar, requer a nulidade da
autuação fiscal, por falta de motivação do ato administrativo, ao arbitrar o VTN com
base no SIPT e sem visita in loco, não se atendo à realidade legal e fática do imóvel, em
conformidade com o § 7° do art.10 da Lei n° 9.393/1996;
não foram informados os critérios usados para arbitrar o VTN do ITR/2005, com os
valores do SIPT para o ano de 2005 e não para o período de apuração (2004), calculados
sem qualquer relação com a realidade fática e a base legal ou técnica, conforme
comprova laudo de avaliação ora anexado e transcrito em parte;
cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar sua tese e seus argumentos.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 133 a 138):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.752 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720414/2008-14

Exercício: 2005
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR/2005 deverá ser revisto, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela contribuinte, com ART/CREA, nos
termos das normas da ABNT, demonstrando, de forma convincente, as características
particulares do imóvel rural avaliado e seu valor fundiário, a preços de 01/01/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, em síntese, aduz que, embora a decisão de origem tenha acatado o VTN informado no
laudo apresentado, dada a insignificância da divergência remanescente, o valor declarado
originariamente deveria ser restabelecido (processo digital, fls. 143 a 150).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/5/2012
(processo digital, fl. 141), e a Peça recursal foi interposta em 15/6/2012 (processo digital, fl.
142), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Contextualização da autuação
Previamente à apreciação de mencionada contenda, trago a contextualização da
autuação, caracterizada pela discriminação das divergências verificadas entre as informações
declaradas na DITR e aquelas registradas no "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido"
(processo digital, fls. 4), nestes termos:
Linha
Descrição
Declarado
(DITR)
Apurado
(NL/AI)
22
Valor da Terra Nua (R$)
1.253.241,30
5.926.500,00
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, já que o sujeito passivo logrou parcial êxito
perante o julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado quanto à diferença entre o
VTN declarado e aquele constante do laudo apresentado juntamente com a impugnação,
conforme abaixo:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.752 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720414/2008-14

1. Laudo apresentado (processo digital, fls. 18 a 28): R$ 1.595.435,00;
2. VTN declarado: R$ 1.253.241,30
Dispositivo da decisão de origem:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pela contribuinte, referente
ao lançamento constituído pela notificação/anexos de fls. 01/04, acatando o VTN
pretendido de R$ 1.595.435,00 (R$ 673,00/ha) para o ITR/2005, com a redução do
imposto suplementar apurado de R$ 6.443,65 para R$ 472,11, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Remissão tributária
A teor das disposições do art. 150, inciso I, § 6o, da Constituição Federal de 1988,
assim como do art. 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional (CTN), a remissão é benefício
fiscal que dispensa o pagamento de crédito tributário, hipótese que, por dispor de dinheiro
público, somente pode ser concedida mediante lei específica do sujeito ativo tributante. Confira-
se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
CTN, de 1966:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
IV - remissão;
Destarte, considerando que enquanto inexistir a causa igualmente não surgirá o
efeito dela decorrente, afasta-se suposta possibilidade de remissão do crédito em análise, dada a
carência de lei específica concedendo manifestado perdão legal. Por conseguinte, improcede a
alegação recursal de que reportado crédito deverá ser cancelado face insignificância da
divergência remanescente.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.752 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720414/2008-14

Conclusão
Ante o exposto, NEGO provimento recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital